Tribunal: TJSP
Processo: 1023872-03.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DE OFÍCIO – SÚMULA no 381, DO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS – INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ – TARIFAS DE CADASTRO, IOF, SEGURO, REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BEM, SERVIÇOS DE TERCEIROS E GRAVAME – QUESTÕES NOVAS NÃO SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL - PROIBIÇÃO DE INOVAR - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023872-03.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ADELMO APARECIDO DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023872-03.2019.8.26.0506 -Voto no 49133
2
APELAÇÃO No 1023872-03.2019.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APELANTE: ADELMO APARECIDO DA SILVA JÚNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO No 49.133
AÇÃO
REVISIONAL
-
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

APLICAÇÃO
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

IMPOSSIBILIDADE
DO
RECONHECIMENTO
DA
ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULAS DE OFÍCIO SÚMULA no 381, DO STJ -
JUROS REMUNERATÓRIOS
INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 596, 648 E DA SÚMULA VINCULANTE N° 7
DO STF - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
ADMISSIBILIDADE SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ
TARIFAS DE CADASTRO, IOF, SEGURO, REGISTRO
DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BEM, SERVIÇOS DE
TERCEIROS E GRAVAME QUESTÕES NOVAS NÃO
SUSCITADAS NA PETIÇÃO INICIAL - PROIBIÇÃO DE
INOVAR - AÇÃO IMPROCEDENTE
RECURSO
IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo foi julgada improcedente pela
sentença, que condenou o autor nas custas e verba
honorária de 10% do valor atualizado da causa, observada
justiça gratuita.
Apelou o vencido. Volta-se contra as
tarifas de cadastro, IOF, seguro, registro de contrato,
avaliação de bem, serviços de terceiros e gravame.
Insurge-se
contra

juros
remuneratórios
e
sua
capitalização. Requer repetição do indébito em dobro.
Pede reforma.
Recurso tempestivo, respondido, com nota
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Busca-se
revisar
cédula
de
crédito
bancário destinada a financiamento de veículo (fls.
35/37).
Nada obstante o Código de Defesa do
Consumidor se aplique às instituições financeiras (Súmula
n° 297, STJ), não se acolhem alegações genéricas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023872-03.2019.8.26.0506 -Voto no 49133
3
irregularidades na cobrança dos encargos, sem nada que as
suporte. Nos contratos bancários não pode o julgador
conhecer de ofício da abusividade das cláusulas (Súmula
n° 381, STJ).
As disposições do Decreto n° 22.626/33 não
se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados
nas
operações
realizadas
por
instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional (Súmula n° 596, STF).
A
norma
do
§
3o
do
art.
192
da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n°
40/2.003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar (Súmula n° 648, STF). O mesmo colhe-se,
também, na Súmula Vinculante n° 7, do Supremo Tribunal
Federal. Estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n°
382, STJ).
Ainda recentemente, para efeitos do § 7o
do art. 543-C, do CPC, o STJ registrou, quanto aos juros
remuneratórios haver entendimento consolidado de que as
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto
n°
22.626/33);
a
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as
disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2.002; é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo, e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades
do caso concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 22.10.08), não sendo esse o caso. É cediço,
aliás, que a composição dessa taxa oscila ao sabor do
risco de inadimplência e também decorre dos impostos,
despesas administrativas e da própria competição entre
instituições financeiras, que concorrem entre si, não
configurando, desse modo, onerosidade excessiva.
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000
(MP
1.963-17/00),
reeditada como MP 2.170-36/01, desde que expressamente
pactuada (Súmula no 539, STJ), sendo esse o caso, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023872-03.2019.8.26.0506 -Voto no 49133
4
simples previsão no contrato de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal (cf. fls. 35, Quadro “5
CET CUSTO EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO” item 5.1 “Taxa
de juros anual” e item 5.2 “Taxa de juros mensal”), já
seria suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual
contratada
(REsp
973.827/RS,
2a Seção, Rel.
p/acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJe 24.09.12), nos
termos da Súmula no 541 do STJ.
O sistema de amortização pela Tabela Price
tem sido considerado legítimo (REsp 587.639, Rel. Min.
Franciulli Netto, DJ 18.10.04; REsp 755.340, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 20.02.06), não podendo ser
substituído pela aplicação de método não contratado.
De resto, a constitucionalidade do art. 5o
da MP no 2.170-36/2001 foi reconhecida em incidente
julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo
(Arg.
de
Inconstitucionalidade
0128514-88.2011.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Renato
Nalini, j. 24.08.2011).
Demais questões
cobrança de tarifas de
cadastro, IOF, seguro, registro de contrato, avaliação de
bem, serviços de terceiros e gravame
são novas, não
suscitadas na petição inicial, inviável discuti-las após
contestação e estabilização da lide, o que inclusive
violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa
(REsp
1.074.066/PR,
Rel.
Min.
Nancy Andrighi,
DJe
13.05.10; EREsp 674.215/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ
04.11.08; REsp 852.622/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJ
10.10.06; REsp 435.580/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJ 18.08.06; AgRg no Ag 660.814/RJ, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJ 05.09.05; REsp 151.530/SP, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 11.06.01), não
servindo as razões de apelação para inovar (Nelson Nery
Junior, Código de Processo Civil Comentado, art. 515:1,
pág. 893, RT, 11a ed.). Nesta fração, o recurso não será
conhecido.
Em cumprimento ao art. 85, § 11, do CPC
elevo a verba honorária para 15% do valor atualizado da
causa, observando-se na cobrança o art. 98, § 3o, do CPC
(fls. 52).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
na parte conhecida.
MATHEUS FONTES
Relator